Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO FIXO – CAPITAL DE GIRO - CDC NÃO SE APLICA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PERMITIDA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA.
1. O CDC é aplicável às instituições financeiras conforme preceitua a Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso em testilha o contrato teve por finalidade a obtenção de fomento financeiro para a atividade empresária. O produto contratado para incremento da atividade empresarial afasta a alegada relação de consumo, uma vez que o valor oriundo de contrato de abertura de crédito é destinado ao implemento de atividade econômica, circunstância que, à luz das peculiaridades do caso concreto, descaracteriza a relação de consumo, na medida em que os embargantes não podem ser considerados como destinatários finais do produto.
2. Capitalização de juros. Ilegalidade afastada - Recurso Especial no 973.827/RS (modalidade dos recursos repetitivos). O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
3. Não é abusiva a cláusula que prevê o vencimento antecipado do débito em caso de inadimplência da mutuária, quando expressamente prevista no contrato de mútuo.
4. No caso concreto, as alegações genéricas de cobrança indevida de multa em duplicidade e de taxas não contratadas não podem ser analisadas objetivamente ante a falta de parâmetros de abusividade, uma vez que os apelantes não demonstraram a incorreção dos percentuais praticados pelo exequente subsistindo apenas o demonstrativo do débito apresentado pela parte credora onde não se observa excesso de execução ou cumulação indevida de multa, juros moratórios ou de cobrança indevida de honorários advocatícios.
5. Recurso de apelação improvido.